Tribunal: TJSP
Processo: 2259683-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2259683-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
IGOR DE SOUZA DOS SANTOS e Impetrante MARIO SERGIO GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
2
HABEAS CORPUS no 2259683-52.2020.8.26.0000
Proc. no 1521536-90.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: MARIO SERGIO GODOI
Paciente: IGOR DE SOUZA DOS SANTOS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito do DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.1
VOTO no 16825
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput.
Inviabilidade de substituição por prisão domiciliar. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado
MARIO SERGIO GODOI, em favor de IGOR DE SOUZA DOS
SANTOS, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.1.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
da decisão que manteve a custódia cautelar (prisão em flagrante convertida em
preventiva),
carente
de
fundamentação
idônea,
alegando,
ainda,
desproporcionalidade, cuja revogação pleiteou, ou substituição por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319); subsidiariamente, prisão domiciliar. A
final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de estilo,
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É o relatório.
IGOR teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
3
por ter, em tese, cometido o grave crime previsto na Lei no 11.343/06, art. 33,
caput.
Segundo
consta,
“policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos, trafegando com
veículo GM/Corsa, placas DSM-1514, de modo que acionaram sinais sonoros
e luminosos, tendo o veículo, em seguida, empreendido fuga em alta
velocidade. Em dado momento, o veículo GM/Corsa estacionou bruscamente,
oportunidade na qual os indivíduos que estavam em seu interior
desembarcaram e empreenderam fuga a pé, sendo que a equipe policial
logrou êxito em deter um destes, posteriormente identificado como Igor de
Souza dos Santos, o ora autuado. Em revista no interior do automóvel
conduzido pelo autuado, policiais militares apreenderam sacos plásticos com
24.000 (vinte e quatro mil) invólucros plásticos contendo cocaína, sendo mais
de 20 quilos de substâncias entorpecentes, conforme laudo de constatação
acostado aos autos. Informalmente, o autuado confessou aos policiais
militares que estaria transportando entorpecentes para abastecer 'biqueiras'
da Comunidade Vila Prudente, que cada invólucro plástico seria vendido pela
média de R$ 10,00 (dez reais), perfazendo valor total pela comercialização de
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e que o veículo GM/Corsa lhe
fora entregue para o transporte da droga até o local” (fls. 40).
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, ao decretar a
prisão preventiva, foi devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no
CPP, art. 315: “Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige
a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os
primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O
outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a
conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal,
demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2o
c/c art. 315, § 2o). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a)
ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro
anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução
das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No
caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga. De acordo com os autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
4
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois
indivíduos, trafegando com veículo GM/Corsa, placas DSM-1514, de modo
que acionaram sinais sonoros e luminosos, tendo o veículo, em seguida,
empreendido fuga em alta velocidade. Em dado momento, o veículo
GM/Corsa estacionou bruscamente, oportunidade na qual os indivíduos que
estavam em seu interior desembarcaram e empreenderam fuga a pé, sendo
que a equipe policial logrou êxito em deter um destes, posteriormente
identificado como Igor de Souza dos Santos, o ora autuado. Em revista no
interior do automóvel conduzido pelo autuado, policiais militares
apreenderam sacos plásticos com 24.000 (vinte e quatro mil) invólucros
plásticos contendo cocaína, sendo mais de 20 quilos de substâncias
entorpecentes, conforme laudo de constatação acostado aos autos.
Informalmente, o autuado confessou aos policiais militares que estaria
transportando entorpecentes para abastecer 'biqueiras' da Comunidade Vila
Prudente, que cada invólucro plástico seria vendido pela média de R$ 10,00
(dez reais), perfazendo valor total pela comercialização de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e que o veículo GM/Corsa lhe fora entregue
para o transporte da droga até o local. Assim, no caso em tela, os elementos
até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do
cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade
máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. De fato, o laudo de
constatação de substância entorpecente confere a prova da materialidade. Há,
por outro lado, em exame superficial, próprio desta sede, indícios suficientes
de autoria e a indicação de que a droga apreendida destinava-se a entrega e
ao consumo de terceiros. Assim, segundo consta deste expediente, as
condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, a natureza, a forma
de acondicionamento, a quantidade da substância entorpecente apreendida e
as circunstâncias da conduta do autuado indicam, a princípio, que a droga
apreendida não se destinava apenas ao consumo do seu portador (Lei
11.343/06, art. 28, §2o). Com efeito, as drogas apreendidas são extremamente
lesivas. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a
necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à
toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e
o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da
ordem pública. Ademais, não se pode cogitar, nesta análise preliminar, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
5
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante
a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não
dedicação a atividades criminosas requisito cumulativo e que não e confunde
com os bons antecedentes. Por outro lado, tratando-se de acusação que
demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a
custódia para a garantia da instrução. Muito embora o autuado seja primário,
ressalto, ainda, que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse
pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos
que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde
que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de
inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por
fim, considerando a apreensão de elevadíssima quantidade de entorpecentes,
sendo mais de vinte quilos de cocaína, que possui natureza de maior
lesividade ao usuário, para abastecimento de drogas no interior da
Comunidade Vila Prudente, entendo que a conduta do autuado é de acentuada
gravidade e lesividade à saúde pública, eis que denota estreito relacionamento
com o tráfico de drogas, de modo que entendo que a prisão em flagrante deve
ser convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública.
Ademais, destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave
ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por
determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. Dessa forma, a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a
ordem pública é medida que se impõe, conforme bem ressaltado pela
representante do Ministério Público. Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o
autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte,
estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em
flagrante de IGOR DE SOUZA DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
6
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE
mandado de prisão” (fls. 39/42).
Sob mesmos fundamentos, ratificou a decisão, nos seguintes
termos (fls. 43/45): “IGOR DE SOUZA DOS SANTOS, por intermédio de
defensor, formulou requerimento de liberdade provisória, ao argumento da
desnecessidade da segregação cautelar, em virtude do alegado não
preenchimento das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. O
Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, com manutenção da
prisão preventiva. 2. Para a sustentação da custódia cautelar, a lei processual
exige a reunião de, pelo menos, três requisitos, dois fixos e um variável. Os
primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O
outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a
conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal
(CPP, art. 312). Outrossim, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a)
ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro
anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução
das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência (CPP, art. 313). Na hipótese em apreço, os elementos de prova já
constantes da investigação assentam suficientemente o fumus comissi delicti,
consistente na aferição prévia da probabilidade da prática de fato típico e
ilícito: tráfico de drogas. A grande quantidade de droga apreendida, a forma
de acondicionamento, em 48 sacos plásticos contendo aproximadamente
24.000 papelotes, prontos para a comercialização, e as circunstancias da
abordagem, considerando que o indiciado conduzia veículo e, quando os
policiais acionaram sinais sonoros e luminosos, empreendeu fuga em alta
velocidade, tendo parado subitamente em um cruzamento, desembarcado e
passado a se evadir a pé, bem como a confissão informal do indiciado, que
afirmou que estava levando as drogas para as "biqueiras" da Comunidade da
Vila Prudente e que cada invólucro é vendido por dez reais, indicam a
finalidade de mercancia. A alegação de que estava apenas caminhando em via
pública nesse momento não se mostra verossímil, considerando os
depoimentos dos policiais militares, que afirmaram terem detido o motorista
do veículo, dentro do qual havia grande quantidade de cocaína e que tentou
empreender fuga, indicando ciência da ilicitude da conduta. O periculum
libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade premente de
acautelar a ordem pública. Por sinal, na decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, a matéria em apreço foi exaustivamente analisada,
oportunidade em que todo o contexto fático e jurídico do caso concreto foi
examinado minuciosamente, notadamente a gravidade concreta dos fatos, não
havendo qualquer alteração de lá para cá. A gravidade em concreto do delito
infere-se pela grande quantidade (mais de 20 KG) e natureza de droga
apreendida -24.000 porções de cocaína (20.225 g)-, bem como a informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
7
que transportava as drogas para serem distribuídas nos pontos de tráfico, que
indicam inserção delitiva no mundo do tráfico de drogas e risco concreto de
reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão, para garantir a
ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas
infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo.
Já não bastasse a delicada circunstância sanitária, incabível impor à
população, com a soltura do agente, o enfrentamento à insegurança pública,
mormente considerando a periculosidade apresentada aos moradores da
região a presença de traficantes no local. Além disso, a tentativa de fuga da
abordagem policial indica risco concreto de fuga, tornando a prisão
necessária para assegurar a aplicação da lei penal. A ponderar também que a
cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das
substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr no 0008057-11.2015.8.26.0348,
Rel. Des. Ivan Sartori, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o
indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de
doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia
(dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo
da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca.
Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua
periculosidade social. A prisão também é necessária para assegurar a
aplicação da Lei Penal, máxime em se considerando que, em caso de
condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames
da lei repressiva, mormente considerando as circunstancias do fato
(gravidade em concreto do delito), bem como os indícios de que se dedica a
atividades criminosas. Ressalte-se que a diversidade e natureza das drogas
pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça: “Ademais, a consideração da quantidade,
natureza e variedade de entorpecente apreendido para aumentar a pena-base
e, concomitantemente, afastar a aplicação da referida minorante não
configura indevido bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n.
666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar
bis in idem a utilização da quantidade de droga " tanto na primeira fase de
fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira,
para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”. (STJ, HC 578.782, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, DJ 10/08/2020) Nem se pode cogitar, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
8
análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que
NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda
(modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade
neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Não obstante seja primário, a substituição por
medida cautelar é insuficiente nesse caso, no qual o indiciado revelou
inserção delitiva no tráfico de drogas, crime extremamente gravoso, o qual
está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola
propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também
contra a vida humana. Além disso, a gravidade em concreto do delito indica
risco à ordem pública, recomendando a manutenção da prisão. Outrossim, a
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao investigado não
é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o Superior
Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no
0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A primariedade
(técnica) e a residência fixa na comarca, destarte, não conduzem
obrigatoriamente à concessão da liberdade provisória. Não obstante, as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando a grande quantidade
(mais de 20 KG) e natureza da droga apreendida (cocaína), droga com alto
poder vulnerante e maior grau de dependência. Além disso, o indiciado
praticou o delito durante calamidade pública decorrente de pandemia
causada pelo coronavírus, tudo a aumentar a reprovabilidade de sua conduta.
Por fim, a jurisprudência pátria assenta que “inexiste constrangimento ilegal
na prisão preventiva dos pacientes se o magistrado, baseado em elementos
constantes nos autos, fundamenta-a na garantia da ordem pública, mormente
tendo em conta a real probabilidade de reiteração criminosa. Demonstrada
nos autos a necessidade da segregação, não há falar em aplicação das
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”
(TJSC, AC no 2013.066684-6, de Camboriú, Rel. Des. Marli Mosimann
Vargas, j. 17/06/2014). 3. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de
liberdade provisória formulado pela defesa de IGOR DE SOUZA DOS
SANTOS e, por via de consequência, mantenho a prisão preventiva
decretada.”
Atentou-se à gravidade concreta do delito perpetrado, em
que o paciente trazia consigo MAIS DE 20KG DE COCAÍNA, droga de alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
9
poder viciante, supostamente para fins de tráfico e que, se disseminada,
colocaria em alto risco a saúde pública, com demonstração de todos os
requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, indicando não ter sido assentada
exclusivamente
na
gravidade
abstrato,
lembrando-se
prescindível
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão
ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel.
Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo
que a manutenção da decisão que decretou a custódia preventiva se justifica
para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente e inadequada a aplicação
das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
O STJ possui entendimento de que a quantidade, a variedade
ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de
fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC no 547.239/SP, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
3/12/2019, Dje 12/12/2019).
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de risco e
não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter as
custódias, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria
causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no
103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS
GRAU).
Eventuais
condições
pessoais
favoráveis
“não
são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos
constantes dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259683-52.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
10
16.789, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ,
RHC no 16.697, Rel. Min. GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX
FISCHER; STF, HC no 88662, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas
previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes - porquanto
insuficientes à manutenção da ordem pública.
De mais a mais, impossível a substituição por prisão
domiciliar.
As hipóteses previstas no CPP, arts. 318 e 318-A são
lastreadas em situações consolidadas e exigem prova idônea, conforme
expressamente consignado no CPP, art. 318, parágrafo único, não podendo ser
baseadas em meras conjecturas, mas, contrariamente, em dados concretos, o
que não restou demonstrado, até porque o documento de fls. 19 encontra-se
ilegível e, ainda que assim não fosse, não se demonstrou ser imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou o único
responsável pelos cuidados do filho, até porque consta ter sido preso sem
qualquer familiar.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
Relator